Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO EVIDENCIADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, consistente no julgamento de questão diversa da suscitada em petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No acórdão impugnado foi discutida a irregularidade do ato administrativo consistente no termo de exclusão do benefício concedido com fundamentação no Decreto Distrital n.o 34.063/2012, relativo ao regime especial de tributação do ICMS por substituição tributária, por suposta existência de débito inscrito em dívida ativa, servindo o processo administrativo diverso referido no acórdão apenas como precedente da nulidade do termo de exclusão do regime especial.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.